Tribunal: CVM
Processo: 19957-010904-2018-18 (RJ-2018-08378)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.010904/2018-18 (RJ2018/8378)*
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 21/07/2020

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados:
Wesley Mendonça Batista
Joesley Mendonça Batista

Ementa: Responsabilidade de Wesley Batista e Joesley Batista pelo
descumprimento do art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no 6.404/19762 e,
especificamente no caso de Wesley Batista, também por violação ao art. 153 da
Lei no 6.404/1976. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela:

(i) condenação de Joesley Mendonça Batista, na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração da JBS, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), pelo
descumprimento ao disposto no art. 154, §2°, alínea “b”, da Lei 6.404/1976, ao
utilizar-se, para fins particulares, de bens e serviços da Companhia.

(ii) condenação de Wesley Mendonça Batista, na qualidade de
Diretor Presidente da JBS, à penalidade de:

a . multa pecuniária no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil
reais), pelo descumprimento ao art. 154, §2°, alínea “b”, da Lei 6.404/1976, por
Diário Eletrônico da CVM em
27/08/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 332 (1073928) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 1

praticar liberalidade à custa da Companhia, ao autorizar a utilização de aeronave
de titularidade da JBS pelo Sr. Joesley Batista, em 11.05.2017, para fins
particulares; e

b . multa pecuniária no valor de R$300.00,00 (trezentos mil reais),
pelo descumprimento ao disposto no art. 153 da Lei 6.404/1976, ao desrespeitar o
dever de diligência em razão da não adoção de procedimentos e cautela exigíveis
na gestão de companhia aberta ao tomar decisões relativas à implementação de
controles e à autorização para o uso de aeronaves da Companhia no período de
junho de 2012 a 05.08.2016.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Presentes
os
advogados
Luiz
Henrique
Vieira
Gonçalves,
representando Joesley Mendonça Batista e Otavio Yazbek, representando Wesley
Mendonça Batista.

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento o Diretor Henrique Balduino
Machado Moreira, o Diretor substituto Francisco José Bastos Santos e o Presidente
da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente a Diretora Flávia Sant’Anna Perlingeiro.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez declarou-se impedido no
processo e não participou da sessão.

Documento assinado eletronicamente por Francisco José Bastos Santos,
Superintendente, em 14/08/2020, às 20:15, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 15/08/2020, às 06:35, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 17/08/2020, às 17:39, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
Extrato de Sessão de Julgamento 332 (1073928) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 2

verificador 1073928 e o código CRC CA6C77EC.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1073928 and the "Código CRC" CA6C77EC.
Extrato de Sessão de Julgamento 332 (1073928) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 1 de 12
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2018/8378
(Processo Eletrônico SEI 19957.010904/2018-18)
Reg. Col. no 1624/19

Acusados:
Wesley Mendonça Batista

Joesley Mendonça Batista
Assunto:
Apurar responsabilidade pelo descumprimento ao art. 153
e ao art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no 6.404/1976
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I.
Objeto e origem
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Wesley Mendonça Batista (“Wesley Batista”) e Joesley Mendonça
Batista (“Joesley Batista” e, em conjunto com Wesley Batista, “Acusados”), na
qualidade de, respetivamente, Diretor Presidente e de Presidente do Conselho de
Administração da JBS S/A (“JBS” ou “Companhia”), por suposto descumprimento do
art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no 6.404/19761 e, especificamente no caso de Wesley
Batista, também por alegada violação ao art. 153 da Lei no 6.404/19762.
2.
Este processo decorre do Processo CVM SEI no 19957.005112/2017-32
(“Processo de Origem”), cujo objetivo era analisar fatos que vieram à tona a partir de
notícia divulgada na mídia em 26.05.2017, que tratava de suposta utilização de

1 “Art. 154. [...] §2° É vedado ao administrador: [...] b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou
do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em
proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito”.
2 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios.”
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 2 de 12
aeronaves da JBS, por parte de Joesley Batista e sua família, para fins alheios aos
interesses da Companhia3.
3.
Diante do que foi noticiado, a SEP solicitou esclarecimentos à Companhia, por
meio do Ofício no 182/2017/CVM/SEP/GEA-24. Em resposta, a JBS informou que seu
Diretor Presidente à época, Wesley Batista, teria autorizado o Presidente do Conselho
de Administração, Joesley Batista, a utilizar a aeronave da Companhia após a
divulgação do Acordo de Colaboração Premiada da JBS, com a finalidade de “garantir
a segurança pessoal do então-Presidente do Conselho de Administração”, o que seria
“essencial para a salvaguarda de interesses da Companhia”5.
4.
Após diversas interações com a Companhia, a SEP produziu o Relatório no
19/2018-CVM/SEP/GEA-26, apontando, em síntese, que:
(i)
a JBS não apresentou documentação que “conferisse caráter oficial para o uso
dos ativos da Companhia, tanto para o uso de administradores, quanto de
terceiros”7. A JBS tampouco apresentou política interna ou autorização para a
utilização da aeronave, nem mesmo comprovantes de ressarcimento do voo
questionado pela SEP;
(ii)
“[a] Companhia limitou-se a afirmar que a autorização para uso do avião, de
caráter personalíssimo por parte do Diretor Presidente, deu-se para garantir a
segurança pessoal dos administradores envolvidos no processo de delação”8;
(iii)
não havia política formal para a utilização das aeronaves da JBS e serviços
agregados por parte de administradores e terceiros. Tampouco havia previsão na
política de remuneração e benefícios dos administradores para a utilização
desses serviços para fins particulares. Neste sentido, “ao que parece, não houve
trâmite formal para a aprovação das viagens e dos custos incorridos pela
Companhia”; e

3 A SEP analisou, ainda, a utilização de aeronave da JBS pelo então Vice-Presidente da República em
12.01.2011, após ter sido noticiada pela mídia em 09.06.2017. No entanto, tendo em vista as conclusões
da área técnica, que entendeu pela prescrição da pretensão punitiva da CVM em relação a esse fato (doc.
SEI 0650210), ele não será objeto deste processo administrativo sancionador (“PAS”).
4 Fls. 1-3 do Processo de Origem.
5 Fl. 7 do Processo de Origem.
6 Fls. 146-150 do Processo de Origem.
7 Fl. 148 do Processo de Origem.
8 Idem.
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 3 de 12
(iv)
a “argumentação de que a proteção física e moral dos administradores e ex-
administradores é do interesse da Companhia, ou seria responsabilidade da
Companhia, carece de razoabilidade”9. Em primeiro lugar porque “os acordos
de delação dizem respeito à redução de penas de caráter particular, ou seja, a
negociação em curso visava diretamente benefícios às pessoas envolvidas e não
à Companhia”10. Em segundo lugar porque “as condições de segurança aos
executivos e terceiros poderiam ter sido contratadas às suas próprias expensas.
Não é razoável crer que a única opção disponível para garantia da segurança
dos administradores, controladores e suas famílias fosse utilizar bens da JBS”11.
5.
Ainda durante suas investigações, a área técnica solicitou à Companhia o envio
de informações sobre as aeronaves utilizadas pela JBS e suas controladas e dos custos
relacionados, a descrição das políticas da Companhia para a utilização das aeronaves, os
diárias de bordo e os registros de voos referentes ao período contado a partir de janeiro
de 2011 até a data de solicitação12. Em sua resposta, a Companhia encaminhou
determinados documentos à CVM13 e esclareceu, resumidamente, que os únicos
registros precisos que dispõe são os diários de bordo e que os voos realizados em maio
de 2017 foram aprovados pelo então Diretor Presidente da Companhia14.
6.
Além disso, quando questionada sobre a adequação dos controles internos
relacionados à matéria e quanto às autorizações para realização dos voos cujos diários
de bordo foram enviados à Autarquia15, a JBS informou, entre outras coisas, que não

9 Idem.
10 Idem.
11 Fls. 148-149 do Processo de Origem. O referido relatório argumenta, ainda, que “[a]inda que, por
praticidade, a Companhia resolvesse ceder seus ativos e os serviços associados aos delatores e seus
familiares, sempre há a possibilidade de ressarcimento dos custos, nos quais incorreram todos os
acionistas, não só os controladores envolvidos” (Fls. 148 do Processo de Origem).
12 Cf. Ofício no 92/2018/CVM/SEP/GEA-4, fls. 221-222 do Processo de Origem.
13 A JBS encaminhou: (i) planilha contendo os principais modelos das aeronaves utilizadas pela
Companhia, à época da manifestação; (ii) planilhas de custos com as despesas operacionais das aeronaves
de 2014 até junho de 2018; (iii) a Política de Uso das Aeronaves da JBS, de 21.11.17; (iv) o
Procedimento Interno de Solicitação de Voo, nas versões de 05.08.2016 e 21.11.2017; (v) o diário de
bordo do voo de maio de 2017, que teve como passageiros o Sr. Joesley Batista e família; e (vi) os diários
de bordo dos voos realizados em janeiro de 2011 que tiveram como passageiros o então Vice Presidente
da República e sua família.
14 Fls. 237-239 do Processo de Origem.
15 Cf. Ofício no 133/2018/CVM/SEP/GEA-4, fls. 261-262 do Processo de Origem.
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 4 de 12
houve ressarcimento à Companhia das despesas relativas aos voos objeto de
questionamentos16.
7.
Assim, ante as conclusões expostas no Relatório no 19/2018-CVM/SEP/GEA-2 e
as informações fornecidas pela Companhia, a SEP entendeu haver indícios de autoria e
materialidade suficientes para a formulação de um termo de acusação em face dos
Acusados.
II.
O termo de acusação17
Procedimentos e controles internos relacionados à utilização de aeronaves da JBS
8.
De acordo com a Acusação, pelo menos até 05.08.2016, a JBS não possuía um
procedimento formal para o uso de suas aeronaves. Além disso, não detinha um registro
de pedidos de utilização das aeronaves e sua motivação, nem das autorizações do
Diretor Presidente. Com efeito, os únicos documentos relacionados aos voos
apresentados pela Companhia foram os diários de bordo. Tal fato configuraria uma
deficiência nos controles internos da JBS, “notadamente no que se refere à ausência de
controle do uso de ativos que representam um custo relevante para a Companhia”18, o
que, segundo a SEP, intensificaria o risco de danos ao seu patrimônio.
9.
Neste sentido, embora o Estatuto Social da JBS vigente à época não contivesse
previsão específica quanto à competência para autorização de uso de suas aeronaves, o
Diretor Presidente era o responsável pela referida autorização, sendo, portanto, sua
responsabilidade criar um procedimento formal e transparente para a utilização das
aeronaves e que estivesse alinhado com o interesse da JBS19. No entanto, conforme
alega a Acusação, as aprovações de uso desses ativos eram dadas sem qualquer
formalidade “e sem que houvesse registro para posterior controle pelos órgãos
societários”20.

16 Fls. 264-266 do Processo de Origem.
17 Doc. SEI 0420277.
18 Doc. SEI 0420277, §20.
19 Vale destacar que, para a Acusação, “o fato de haver uma análise técnica da viabilidade do voo, do
ponto de vista, por exemplo, de segurança, não é relevante no que se refere à avaliação dos controles
voltados para a utilização da aeronave no interesse da Companhia” (doc. SEI 0420277, §29).
20 Doc. SEI 0420277, §24.
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 5 de 12
10.
Assim, levando em consideração o prazo prescricional para a pretensão punitiva
da CVM21, a Acusação concluiu pela a violação, por parte de Wesley Batista, do art.
153 da Lei no 6.404/1976, durante o período de maio de 2012 a 05.08.2016, tendo em
vista a inexistência de procedimentos e controles internos relacionados à autorização
para o uso de aeronaves da JBS.
Voo realizado em maio de 2017
11.
Entre 10 e 11.05.2017, Joesley Batista e sua família teriam utilizado uma
aeronave da JBS para um voo de Campinas a Nova Jersey22, embora o uso desses bens
da Companhia por seus administradores não fizesse parte de sua remuneração indireta
nem fosse considerada um benefício da administração. Neste sentido, alega a Acusação,
a utilização dos bens da JBS por seus administradores poderia ser admitida apenas como
“função instrumental à consecução da finalidade social, em conformidade com o
interesse da Companhia ou, caso o administrador tome os referidos recursos por
empréstimo, conforme art. 154, §2o, “b” da Lei 6.404/76 , após autorização do
Conselho de Administração ou da assembleia geral e mediante restituição dos valores
correspondentes”23.
12.
De acordo com a Companhia, a decisão final sobre a autorização de uso das
aeronaves da JBS sempre se concentrou no Diretor Presidente, que aprovou o referido
voo com a finalidade de garantir a integridade física e moral de Joesley Batista, tendo
em vista o cenário no qual a viagem foi realizada.
13.
A Acusação, no entanto, entende que as justificativas apresentadas não são
suficientes. Ainda que se considere o contexto do Acordo de Colaboração Premiada da

21 Conforme consta no termo de acusação: “[n]a análise desses fatos, deve-se atentar para (i) o disposto
no art. 1o da Lei 9.873/99, que trata da prescrição da pretensão punitiva da administração pública, que
se opera em 5 (cinco) anos contados da data dos fatos ou, em caso de infração continuada, contados da
data em que cessou, e para (ii) o fato de que o Processo CVM 19957.005112/2017-32 foi aberto em
26.05.2017.
Em razão disso, a análise realizada no âmbito Processo CVM 19957.005112/2017-32 não deve, em
princípio, concluir pela apuração de responsabilidades envolvendo fatos ocorridos no mandato de
Diretor-Presidente do Sr. Joesley Batista, encerrado em 26.01.11. (doc. SEI 0420277).
O cargo de Diretor-Presidente da Companhia foi ocupado pelo Sr. Wesley Batista a partir de
26.01.2011. Somente em 05.08.16, a Companhia passou a adotar um procedimento interno formal
específico para utilização das aeronaves (vide § 17).” (doc. SEI 0420277, §§25-27).
22 O voo partiu do Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas-SP (SBKP) para Teterboro
Airport/Teterboro-New Jersey-USA (KTEB) e, em seguida, do Teterboro Airport/Teterboro-New Jersey-
USA (KTEB) para o Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas-SP (SBKP).
23 Doc. SEI 0420277, §38.
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 6 de 12
JBS, celebrado com o Ministério Público Federal (“MPF”), não se discute, neste PAS,
quais ações poderiam minimizar os danos causados à imagem da Companhia e seus
executivos por conta da delação, mas se a Companhia (e, consequentemente, seus
acionistas) deveriam arcar com os custos da viagem de Joesley Batista aos Estados
Unidos.
14.
Segundo a Acusação, “a expectativa dos acionistas a respeito da atuação dos
administradores não compreende, certamente, a disposição dos bens da JBS para
salvaguardar situações que compreendam decisões ou interesses pessoais dos seus
executivos”24. Os voos, argumenta a área técnica, poderiam ter sido contratados e pagos
pelo próprio Joesley Batista e seus familiares, de modo que a utilização de aeronave da
Companhia não poderia ter sido considerada como única opção para garantir a
segurança pessoal do administrador e de sua família. Outra alternativa seria o
ressarcimento, por parte do acusado, dos custos relacionados à viagem – o que não
ocorreu.
15.
Diante disso, a Acusação concluiu que Wesley Batista, ao autorizar o uso da
aeronave da Companhia para outro fim que não fosse o desenvolvimento das atividades
compreendidas no objeto social da JBS, e Joesley Batista, ao utilizar o avião da
Companhia para fins particulares25, teriam violado “o princípio da autonomia
patrimonial da sociedade, configurando ato de liberalidade à custa da Companhia”26.
Responsabilização dos Acusados
16.
Por todo o exposto, a Acusação sustenta a responsabilização de:
(i)
Wesley Mendonça Batista, na qualidade de Diretor Presidente da JBS, pelo
descumprimento ao disposto (a) no art. 153 da Lei 6.404/1976, ao desrespeitar o
dever de diligência em razão da não adoção de procedimentos e cautela exigíveis
na gestão de companhia aberta ao tomar decisões relativas à implementação de
controles e à autorização para o uso de aeronaves da Companhia no período de
junho de 2012 a 05.08.2016; e (b) no art. 154, §2°, alínea “b”, da Lei

24 Doc. SEI 0420277, §44.
25 De acordo com o termo de acusação: “tendo em vista que os administradores falharam em comprovar
que a utilização do ativo da Companhia teve como finalidade precípua o seu melhor interesse,
evidenciou-se o abuso de bens sociais da JBS pelos administradores, tanto no que se refere à utilização
em si quanto à autorização de utilização da aeronave, de modo que resta evidente o desvio de função do
patrimônio da JBS para atender uma demanda particular do então Presidente do Conselho de
Administração” (doc. SEI 0420277, §48).
26 Doc. SEI 0420277, §46.
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 7 de 12
6.404/1976, por praticar liberalidade à custa da Companhia, ao autorizar a
utilização de aeronave de titularidade da JBS pelo Sr. Joesley Batista, em 11 de
maio de 2017, para fins particulares; e
(ii)
Joesley Mendonça Batista, na qualidade presidente do Conselho de
Administração da JBS, pelo descumprimento ao disposto no art. 154, §2°, alínea
“b”, da Lei 6.404/1976, ao utilizar-se, para fins particulares, de bens e serviços
da Companhia.
III.
Razões de defesa
17.
Após
a apreciação do termo
de
acusação
pela
Procuradoria
Federal
Especializada da CVM (“PFE-CVM”)27, nos termos do art. 9o da Deliberação CVM no
538/2008, vigente à época, os Acusados foram devidamente intimados e protocolaram
suas razões de defesa28.
18.
Tendo em vista a semelhança dos argumentos apresentados em relação ao
alegado descumprimento do art. 154, §2°, alínea “b”, da Lei 6.404/1976, tratarei, em
primeiro lugar, dessa acusação, considerando o que foi apresentado nas duas defesas e,
em seguida, abordarei especificamente os argumentos suscitados por Wesley Batista
para afastar a acusação de violação ao art. 153 da Lei no 6.404/1976.
Regularidade do voo de maio de 2017
19.
De acordo com os Acusados, os custos do voo questionado pela Acusação
representariam um valor irrisório em comparação com as despesas totais da Companhia
no exercício social de 2017, de modo que não haveria prejuízo ao patrimônio da JBS29.
20.
Tais custos seriam ainda menores, segundo os Acusados, se considerado que a
JBS não poderia cobrar o reembolso de custos fixos relacionados às aeronaves
(incluindo os salários dos tripulantes, manutenção dos aviões, hangaragem etc.), tendo
em vista a regulamentação em torno dos serviços aéreos privados30.

27 Doc. SEI 0673154.
28 Docs. SEI 0794654 e 0795036.
29 Conforme a defesa de Joesley Batista, “as despesas totais com as aeronaves naquele ano, de acordo
com a tabela acima, somaram R$21,25 milhões. Ou seja, 0,013% do faturamento e 0,05% das despesas
totais do exercício social de 2017, claramente desprezível em face do total das despesas” (doc. SEI
0795036, p. 5 – os grifos constam no original).
30 Os Acusados mencionam a Lei no 7.565/1986 e o Regulamento Brasileiro de Homologação
Aeronáutica (RBHA) no 91, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, de 20.03.203.
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 8 de 12
21.
Desta forma, o possível ressarcimento à Companhia estaria limitado aos custos
variáveis relacionados ao voo, o que representaria apenas 0,66% do total de despesas
incorridas pela JBS com a utilização de aeronaves no exercício de 2017 e, uma vez
ressarcidos os custos incorridos com o voo, este PAS perderia parte de seu objeto, dado
que não estaria configurado uma liberalidade31.
22.
Ainda no que tange aos custos atrelados ao voo, os Acusados alegam que o fato
de as despesas reembolsáveis corresponderem a uma parcela pequena do faturamento da
Companhia e de suas despesas totais anuais colocaria em dúvida a própria conveniência
de a CVM formular uma acusação neste caso. Na sua visão, a atuação da pretensão
punitiva da CVM seria desproporcional ao suposto dano causado pelo voo à Companhia
– “dano esse que sequer se comprovou”32, segundo Joesley Batista.
23.
Ademais, os Acusados sustentam que o voo objeto da acusação foi realizado no
interesse da Companhia, no contexto da celebração deu uma Acordo de Colaboração
Premiada. Isso porque, ante a possibilidade de levantamento do sigilo do acordo e os
potenciais impactos à Companhia, “decidiu-se que o Presidente do Conselho de
Administração desempenharia, em caráter temporário, suas atividades estatutárias no
escritório da JBS situado em Nova Iorque”33, de forma que tal medida se demonstraria
alinhada ao interesse social da JBS.
24.
Ainda que Joesley Batista tenha viajado com sua família – o que, para os
Acusados, seria “absolutamente normal e, no presente caso, não trouxe qualquer custo
adicional para a Companhia”34 –, tal fato não descaracterizaria o uso da aeronave para
a consecução do fim das atividades da JBS. Afinal, “Joesley viajou na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração para tratar de negócios da Companhia em
Nova Iorque, do que se conclui que o Voo foi um dos instrumentos que permitiram o
desempenho de suas funções estatutárias”35.
25.
Quanto à viagem realizada por Joesley Batista, vale ressaltar que o Acordo de
Colaboração Premiada da JBS: (i) “não impedia que Joesley permanecesse no cargo de

31 Como aponta Wesley Batista em sua defesa “o ressarcimento à Companhia pelos custos incorridos
com o Voo seria suficiente para reverter qualquer redução patrimonial, afastando-se requisito essencial
para o enquadramento da conduta do Acusado como ato de liberalidade” (doc. SEI 0794654, p. 12).
32 Doc. SEI 0795036, p. 10.
33 Doc. SEI 0795036, p. 11.
34 Doc. SEI 0795036, p. 11.
35 Doc. SEI 0795036, p. 11.
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 9 de 12
Presidente do Conselho de Administração”36; (ii) “autorizava que os Acusados
mantivessem residência e endereço de trabalho no exterior, desde que informassem
seus endereços ao MPF”37; (iii) exigia a colaboração dos Acusados e o seu
comparecimento às sedes do MPF sempre que requisitado. Assim, alegam os Acusados,
“com o conhecimento do MPF e sob a condição de que permanecesse initerruptamente
à disposição das autoridades, Joesley se ausentou do País para que pudesse exercer as
funções de Presidente do Conselho de Administração da JBS em outro local”38.
26.
Diante desses elementos, os Acusados sustentam que a Acusação não teria
logrado demonstrar como a utilização da aeronave pelo Presidente do Conselho de
Administração da Companhia não visou o interesse social – ao contrário, as defesas
teriam “comprovado o interesse social na utilização da aeronave”39.
27.
Por fim, sustentam que, com a aprovação das contas e das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social de 2017, os acionistas da Companhia teriam
dado quitação aos Acusados, desonerando-os de suas responsabilidades, nos termos do
art. 134, §3o, da Lei no 6.404/1976. Adicionalmente, defendem que “a proibição de
utilização de bens da Companhia é afastada pela autorização ou ratificação da
Assembleia Geral”40, de modo que “a aprovação, pela Assembleia Geral, da despesa
incorrida, convalida o empréstimo do bem da Companhia ao Presidente do Conselho
de Administração, o que atende à exigência legal para que o ato seja plenamente
lícito”41.
Procedimentos e controles internos relacionados à utilização de aeronaves da JBS
28.
Diferentemente do que alega a Acusação, Wesley Batista defende que a
Companhia possuía procedimentos internos que deveriam ser observados para a
utilização das aeronaves da JBS – tais procedimentos apenas não eram

36 Doc. SEI 0795036, p. 11.
37 Doc. SEI 0795036, p. 12.
38 Doc. SEI 0795036, p. 12.
39 De acordo com a defesa de Joesley Batista, por exemplo, “[c]onsiderando a necessária alocação
temporária do Presidente do Conselho de Administração no escritório da JBS em Nova Iorque, para
evitar que qualquer interferência por situação adversa do Acordo envolvesse a Companhia e, ainda,
tendo em vista a exigência de Joesley permanecer initerruptamente à disposição das autoridades em
função do Acordo, é inegável o interesse social da Companhia na realização do Voo, razão pela qual a
Acusação falha em comprovar sua tese ao não trazer qualquer elemento probatório que evidencie o
contrário (doc. SEI 0795036, p. 13).
40 Doc. SEI 0795036, p. 15.
41 Doc. SEI 0795036, p. 15.
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 10 de 12
instrumentalizados, o que veio a ocorrer em 05.08.2016 com a criação do
“Procedimento Interno – Procedimento de Solicitação de Voo” e, posteriormente, da
“Política de Uso das Aeronaves”42.
29.
Neste sentido, “[a] mera ausência de documento formal não tem o condão de
retificar a tese da Acusação de que a Companhia não possuía qualquer controle sobre
as aeronaves”43. Afinal, sustenta Wesley Batista, a inexistência de um procedimento
escrito não impedia que a Companhia adotasse determinados ritos para o uso de seus
ativos44.
30.
Além disso, na visão do acusado, tendo em vista o porte da JBS, a
instrumentalização dos controles relacionados à utilização de aeronaves não seria sequer
relevante, “uma vez que os custos de manutenção e fruição destes ativos são ínfimos
quando comparados com os demais custos que a Companhia incorre para a
consecução de suas atividades”45, especialmente se considerado o fato de que “a
extensão das atividades da JBS [...] não permite que sejam previstos e instituídos (ainda
mais pelo Diretor Presidente) controles instrumentalizados para todo o tipo de ato que
possa vir a gerar uma despesa atrelada à consecução do fim social”46.
31.
Wesley Batista afirma ainda que suas atribuições, “embora englobem
indiretamente a supervisão de políticas internas, não presumem sua atuação em
procedimentos internos de cunho micro”47. Tendo em vista o volume de decisões que é
submetida diariamente ao Diretor Presidente de uma companhia do porte da JBS, não
seria razoável esperar “uma análise detalhada de despesas de pequena monta, tal como

42 Até então, “o solicitante da aeronave deveria, necessariamente colaborador da Companhia, deveria se
dirigir diretamente ao Diretor Presidente a fim de obter a autorização mediante justificativa e
informação da data do voo. Após a concessão, os funcionários encarregados pela administração das
aeronaves deveriam verificar a viabilidade do pedido e providenciar todo o necessário à
operacionalização do voo. Tais funcionário eram incumbidos de selecionar a aeronave a ser utilizada de
acordo com o perfil da viagem a ser realizada pelo solicitante, verificando, para tanto, as características
operacionais de cada um dos aviões” (doc. SEI 0794654, p. 17).
43 Doc. SEI 0794654, p. 17.
44 Para o acusado “assim como no Direito a prática uníssona e reiterada de certo costume estaria apta a
suprir eventual lacuna ou omissão legal sobre determinado assunto, os procedimentos adotados há anos
pela JBS até a criação do Procedimento Interno supriam a falta de regulamento escrito sobre o tema”
(doc. SEI 0794654, p. 17).
45 Doc. SEI 0794654, p. 18.
46 Doc. SEI 0794654, p. 18.
47 Doc. SEI 0794654, p. 19.
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 11 de 12
as despesas incorridas na utilização de aviões por funcionários e executivos da
Companhia para a realização das mais diversas atividades”48.
32.
Assim, dado que a manutenção e operação das aeronaves representariam em
média 0,09% das despesas totais anuais da Companhia, não seria razoável atribuir ao
seu Diretor Presidente “a responsabilidade pela elaboração de controle interno de
assunto de cunho micro”49.
33.
Neste sentido, o art. 158, §3o, da Lei no 6.404/1976 reconhece a inviabilidade de,
em estruturas complexas, os administradores fiscalizarem todos os atos de gestão da
companhia e, por isso, restringe sua responsabilidade às atribuições e competência
delimitadas pelo estatuto social. Especificamente no caso da JBS, Wesley Batista
argumenta que “a implementação de ferramentas de controles internos não integra o
rol de atribuições do Diretor Presidente da Companhia”50.
34.
Por fim, Wesley Batista também alega que lhe foi outorgada quitação, nos
termos do art. 134, §3o, da Lei no 6.404/1976, pela assembleia geral da Companhia, em
relação aos atos questionados pela Acusação.
IV.
Negociação de termo de compromisso e distribuição do processo
35.
Os Acusados apresentaram proposta de celebração de termo de compromisso,
propondo a assunção de uma contraprestação pecuniário no valor de R$200.000,00 para
Wesley Batista e R$150.000,00 para Joesley Batista, que também pagaria à JBS o custo
reembolsável do voo, no valor de R$139.825,28, devidamente atualizado.
36.
A PFE-CVM, ao analisar a proposta apresentada pelos Acusados, concluiu pela
inexistência de óbice jurídico para a celebração do termo de compromisso. O Comitê de
Termo de Compromisso (“CTC”), por sua vez, considerou que a celebração do termo de
compromisso neste caso não seria conveniente nem oportuna51.

48 Doc. SEI 0794654, p. 19.
49 Doc. SEI 0794654, p. 19.
50 Doc. SEI 0794654, p. 21. E, em seguida, acrescenta que “a competência para elaborar e implementar
os instrumentos de controles internos em nada se confunde com a atribuição, conferida ao Diretor
Presidente por força das normas internas, de avaliar a motivação dos pedidos de utilização das
aeronaves da Companhia” (doc. SEI 0794654, p. 21).
51 Conforme o parecer do CTC: “[n]o seu entendimento, visto (i) a gravidade, em tese, do caso concreto,
(ii) o histórico dos proponentes e (iii) o contexto do caso em tela, envolvendo, inclusive, o uso de bem da
Companhia em circunstâncias relacionadas com os notórios e controvertidos acordos de colaboração
firmados pelos proponentes com o Ministério Público Federal, o Comitê entendeu que o efeito
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Relatório – Página 12 de 12
37.
Em reunião realizada no dia 3.12.2019, o Colegiado acompanhou o
entendimento do CTC e rejeitou a proposta apresentada. Naquela mesma ocasião, fui
sorteado relator deste processo administrativo sancionador.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator

paradigmático da resposta estatal exigível perante a sociedade em geral e, mais especificamente, os
participantes do mercado de valores mobiliários como um todo, dar-se-á, mais adequadamente, por meio
de um posicionamento do Colegiado da Autarquia em sede de julgamento.” (doc. SEI 0885140).
Relatório PTE (1059334) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO PTE
(Doc. SEI no 1059334)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI no 1059334.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 22/07/2020, às 15:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1059337 e o código CRC 2DADE2AB.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1059337 and the "Código CRC" 2DADE2AB.
Folha de Assinatura PTE 1059337 SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 1 de 18
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2018/8378
(Processo Eletrônico SEI 19957.010904/2018-18)
Reg. Col. no 1624/19

Acusados:
Wesley Mendonça Batista

Joesley Mendonça Batista
Assunto:
Apurar responsabilidade pelo descumprimento ao art. 153
e ao art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no 6.404/1976
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I.
Objeto e origem
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SEP1 para
apurar a responsabilidade de Wesley Batista, então Diretor Presidente da JBS, e Joesley
Batista, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia à
época, por suposto descumprimento do art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no 6.404/19762 e,
especificamente no caso de Wesley Batista, também por alegada violação ao art. 153 da
Lei no 6.404/19763.
2.
Este PAS decorre do Processo de Origem, que analisou alegações de uso de
aeronave da Companhia para fins particulares. As investigações da SEP se iniciaram a
partir de notícia veiculada na mídia em 26.05.2017, que dava conta da utilização de

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes
é atribuído no relatório deste voto.
2 “Art. 154. [...] §2° É vedado ao administrador: [...] b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou
do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em
proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito”.
3 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios.”
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 2 de 18
avião da JBS por Joesley Batista e sua família, em viagem aos Estados Unidos, logo
após a divulgação do Acordo de Colaboração Premiada entre a JBS e o MPF4.
3.
De acordo com o que foi informado pela Companhia, seu Diretor Presidente,
Wesley Batista, teria autorizado a utilização de aeronave da JBS por Joesley Batista
com a finalidade de garantir sua segurança pessoal e, com isso, salvaguardar os
interesses da Companhia naquele momento. Isso porque, segundo os Acusados, ante a
possibilidade de levantamento do sigilo do acordo e os potenciais impactos à
Companhia, “decidiu-se que o Presidente do Conselho de Administração
desempenharia, em caráter temporário, suas atividades estatutárias no escritório da
JBS situado em Nova Iorque”5, de forma que tal medida estaria alinhada com o interesse
social da JBS.
4.
A Acusação, no entanto, não se convenceu com a argumentação construída pelos
Acusados. No seu entendimento, o ativo da Companhia foi utilizado para fins
particulares, não sendo razoável acreditar que, para garantir a segurança de Joesley
Batista, seria necessário que seu transporte ao exterior se desse em uma aeronave da
JBS. Além disso, a Acusação entende que a Companhia não contava com
procedimentos e controles internos adequados para a autorização e aprovação de uso de
suas aeronaves durante o período de 2012 a 05.08.20166. Acrescente-se, por fim, que a
autorização ora questionada foi concedida sem o estabelecimento de qualquer previsão
de ressarcimento de custos com o deslocamento – o que até o momento ainda não teria
ocorrido.
5.
Como se pode notar, a tese acusatória contém duas imputações distintas. A
primeira é a alegada violação ao art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no 6.404/1976, por
parte de Wesley Batista, que teria autorizado o uso de aeronave da JBS para fim alheio
ao interesse social, e por parte de Joesley Batista, que utilizou, para fim particular, de
bens e serviços da Companhia. A segunda imputação, que recai apenas sobre Wesley
Batista, é por descumprimento do seu dever de diligência (infração ao art. 153 da Lei no
6.404/1976), uma vez que a ele caberia, em última análise, o estabelecimento e

4 A notícia foi publicada no jornal “Folha de São Paulo" sob o título “Joesley usou avião da JBS para
viagem particular”, informando que “[o] jato que levou Joesley Batista e sua família para os Estados
Unidos após a delação premiada neste mês não pertence ao empresário, mas, sim, à companhia de
capital aberto JBS, da qual também são sócios BNDES e Caixa” (fl. 1 do Processo de Origem).
5 Doc. SEI 0795036, p. 11.
6 Nesta data, a JBS passou a seguir o “Procedimento Interno – Procedimento de Solicitação de Voo”.
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 3 de 18
manutenção dos controles destinados a assegurar que os bens e serviços da Companhia
fossem utilizados de forma alinhada aos seus objetivos, dentro dos parâmetros legais. A
seguir, tratarei, separadamente, de cada uma dessas imputações.
II.
Utilização de aeronave da Companhia para fins particulares
6.
Para a Acusação, o voo de maio de 2017, que levou Joesley Batista e sua família
aos Estados Unidos, logo após a divulgação da celebração do Acordo de Colaboração
Premiada da Companhia com o MPF, violaria o art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no
6.404/1976. Isso porque, na sua visão, (i) o direito ao uso do avião da Companhia não
compõe a remuneração indireta da administração e, por isso, não pode ser considerado
um benefício concedido aos administradores da JBS; e (ii) o bem da Companhia foi
utilizado para fins particulares (e não para a consecução da sua finalidade social), não
sendo razoável acreditar que esse fosse o único meio possível para garantir a segurança
do Presidente do Conselho de Administração da JBS, que poderia arcar com os custos
incorridos com a viagem ou, pelo menos, ressarcir a Companhia pelos gastos atrelados
ao voo.
7.
Os Acusados, por sua vez, defendem que o voo foi realizado no interesse da
Companhia, uma vez que Joesley Batista se deslocou até os Estados Unidos para
desempenhar suas funções no escritório da JBS em Nova Iorque.
8.
Além disso, alegam que os gastos da Companhia com a viagem foram ínfimos
(especialmente se considerados apenas os valores que, nos termos da regulamentação
aplicável, poderiam ser reembolsados) a ponto de descaracterizar a alegada liberalidade
e tornar desproporcional a atuação sancionadora da CVM neste caso. Por fim, sustentam
que a aprovação de contas da administração e das demonstrações financeiras relativas
ao exercício social de 2017 exoneraria os Acusados de suas responsabilidades, nos
termos do art. 134, §3o, da Lei no 6.404/1976.
9.
Antes de analisar as questões centrais – as supostas violações ao art. 154, §2o,
alínea “b” e ao art. 153, ambos da Lei no 6.404/1976 – cabe responder ao argumento da
defesa relativo à quitação outorgada aos administradores pela assembleia geral que
aprovou as contas do exercício em que ocorreu o uso da aeronave. Os precedentes desta
Autarquia são claros no sentido de que “a aprovação das contas importa quitação da
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 4 de 18
companhia em favor do administrador, sendo, todavia, inoperante em relação à sua
responsabilidade administrativa perante o órgão regulador”7.
10.
Como se sabe, os dispositivos legais que tratam da responsabilidade dos
administradores estão diretamente vinculados à sua responsabilização no âmbito civil8,
a qual se limita à exoneração prevista no art. 134, §3o9.
11.
Portanto, o efeito exonerador da deliberação assemblear não alcança a atuação
sancionadora da CVM, cuja possibilidade de exercício da pretensão punitiva remanesce
inalterada. Como já decidido por este Colegiado em precedente recente10:
“O poder disciplinar da CVM não se confunde com o regime de responsabilidades da Lei
Societária. A toda evidência, a assembleia geral não pode dispor da pretensão punitiva da
CVM. O artigo 9o, VI, da Lei no 6.385/1976 deixa claro que eventuais pretensões
indenizatórias da companhia ou de seus acionistas não se confundem com a pretensão
punitiva da CVM, quando prevê que ‘[a] Comissão de Valores Mobiliários (...) poderá (...)
aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no
artigo 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal’” (grifos no original)
12.
Afastado o argumento da exoneração da responsabilidade dos Acusados, passo a
analisar a acusação de descumprimento ao art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no
6.404/1976 no presente PAS.
13.
O art. 154 da Lei no 6.404/1976, que trata da finalidade das atribuições dos
administradores e das hipóteses de desvio de poder, estabelece parâmetros para a
atuação do administrador. Além de indicar o sentido em que a ação administrativa deve
se mover, o dispositivo impõe, por meio do §2o, limites aos administradores sob a forma

7 PAS CVM no RJ2012/3110, relator diretor Pablo Renteria, j. em 14.02.2017. Cf., ainda, o PAS CVM no
RJ2014/13977 e o PAS CVM no 2016/7961, ambos de relatoria do diretor Gustavo Gonzalez e julgados
em 30.01.2020.
8 No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio Campos assevera que: “o sistema de responsabilidade da
LSA regula apenas a responsabilidade no plano civil. Não é, todavia, a única responsabilidade a que
podem estar sujeitos os administradores. Estes poderão, ainda, conforme o caso, sujeitar-se a
responsabilidade criminais e administrativas, em que os conceitos não são necessariamente iguais aos
previstos para a responsabilidade, especialmente no tocante ao regime da formação de culpa, entre
outros” (CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Deveres e Responsabilidades”. In LAMY FILHO,
Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coords.). Direito das Companhias. 2a Edição. Rio de Janeiro:
Forense, 2017, p. 873).
9 Que tem como efeito, notadamente, afastar a ação prevista no art. 159 da Lei no 6.404/1976.
10 PAS CVM no RJ2014/13977, rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 30.01.2020.
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 5 de 18
de vedações a determinadas condutas incompatíveis com o que se poderia esperar de
uma atuação dirigida ao melhor atendimento do interesse social11.
14.
A alínea “a” do referido dispositivo trata dos atos de liberalidade, isto é, aqueles
atos de excessiva generosidade para a contraparte, que causam redução patrimonial da
companhia sem uma contrapartida ou benefício12. Sua configuração dependerá, como
destaca a doutrina, de uma análise do caso concreto, sendo ainda possível que tais atos
gratuitos sejam considerados lícitos em situações específicas, nos termos do art. 154,
§4o, da Lei no 6.404/1976.
15.
A alínea “b”, por sua vez, proíbe o administrador de tomar emprestados recursos
ou bens da companhia ou usá-los em proveito próprio ou de terceiros, salvo mediante
autorização da assembleia geral ou do conselho de administração. A lei procura, aqui,
evitar o abuso de bens sociais, que não podem ser utilizados para finalidades diversas
daquelas vinculadas ao interesse social. Já a alínea “c” exige autorização para que o
administrador receba de terceiros qualquer vantagem pessoal decorrente do exercício de
seu cargo.
16.
Como se vê, a disciplina da lei societária é suficiente para elucidar que
tratamento deve ser dispensado a situações como esta que ora se examina, qual seja, a
de uso de bem da companhia sem a devida autorização prévia pela assembleia geral ou
pelo conselho de administração.
17.
A Lei no 6.404/1976 não veda a utilização de aeronaves ou outros bens sociais
por executivos da companhia. Ao contrário, sua disciplina permite que se ajuste, de
forma clara e razoável, as hipóteses de utilização, assim como as limitações e os
requisitos a serem observados. Nesse sentido, diversas companhias procuram

11 Conforme Trajano de Miranda Valverde “[a] sociedade anônima é uma instituição destinada a auferir
lucros. Os atos dos administradores, portanto, devem cingir-se aos que, nos limites da exploração do
objeto social, visam à consecução daquela finalidade. Eles administram patrimônio alheio e, portanto,
não podem, em princípio, dar o que não lhes pertence” (VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades
por Ações. Volume II. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 322).
12 A doutrina cita recorrentemente a definição de ato de liberalidade dada por Trajano de Miranda
Valverde, ainda sob a égide do Decreto Lei no 2.627, que o define como aqueles atos que “diminuem, de
qualquer sorte, o patrimônio social, sem que tragam para a sociedade nenhum benefício ou vantagem de
ordem econômica” (VALVERDE, Trajano de Miranda. Op. cit., p. 322). A CVM vem adotando este
mesmo entendimento (cf., exemplificativamente, o PAS CVM no RJ2013/7923, relator diretor Gustavo
Borba, j. em 06.10.2016). Luiz Antonio de Sampaio Campos, por sua vez, lembra que “[e]ssa definição
deve, contudo, ser entendida de maneira a não impedir que sejam praticados atos que, embora
eventualmente tragam a diminuição do patrimônio social, tenham a perspectiva de obter algum retorno
para a companhia, ainda que indireto” (Op. cit., p. 817).
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 6 de 18
determinar critérios para o uso de aeronaves, por exemplo, a partir de políticas e
procedimentos internos cujo objetivo é formalizar os requisitos e as rotinas necessárias
para garantir que esses bens sejam, de fato, empregados na persecução do interesse
social – e não para atender a interesses particulares.
18.
Ocorre que, como destacou a Acusação, a utilização de aeronaves da Companhia
não faz parte da remuneração indireta de seus administradores e, por isso, não pode ser
caracterizada como um benefício concedido pela JBS aos seus executivos. Tampouco há
nos autos documentos que revelem a existência de uma autorização prévia específica,
seja da assembleia geral, seja do conselho de administração – ao contrário, é
incontroverso que a única autorização para a realização do voo foi aquela concedida
pelo Diretor-Presidente à época, Wesley Batista, o que, aliás, também é objeto desta
acusação.
19.
Assim, importa avaliar a pertinência da viagem de Joesley Batista aos Estados
Unidos em vista dos interesses sociais, nos termos do art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no
6.404/1976.
20.
A consulta aos autos não revela a finalidade empresarial da viagem nem
demonstra que que o acusado só poderia exercer suas funções em Nova Iorque.
Tampouco é possível encontrar uma justificativa plausível para que a JBS (e,
consequentemente, seus acionistas) arcasse com os custos decorrentes da viagem de
Joesley Batista. Os Acusados simplesmente alegam – sem qualquer suporte probatório –
que, à luz das possíveis repercussões relacionadas à divulgação do Acordo de
Colaboração Premiada, a ida de Joesley Batista aos Estados Unidos para exercer suas
atividades em segurança seria no melhor interesse da Companhia.
21.
Neste ponto, não pode passar despercebido o reconhecimento de que, se é certo
que o Acordo de Colaboração Premiada é figura prevista em lei, e sua efetividade
resulta de negociação entre o colaborador e a autoridade relevante (neste caso, o
Ministério Público Federal) e subsequente homologação pelo Poder Judiciário (neste
caso, o Supremo Tribunal Federal), ao mesmo tempo sua origem e justificativa estão em
condutas ilícitas dos acusados, cuja responsabilização visam atenuar por meio da oferta
de colaboração quanto à apuração de fatos pertinentes a conduta de terceiros.
22.
Em outras palavras, o interesse no benefício proporcionado pelo Acordo de
Colaboração Premiada é, em primeiro lugar, dos próprios Acusados e não da
Companhia. Tal constatação torna, no mínimo, questionável a oneração da JBS por
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 7 de 18
força de situações de fato – a alegada necessidade especial de segurança – que não
derivam de, nem se relacionam a, obrigações da Companhia.
23.
Neste diapasão, não me parece que o PAS CVM no 14/04, mencionado pelos
Acusados, os proporcione qualquer amparo. Ainda que superado o argumento de que,
naquela ocasião, o Colegiado decidiu pela absolvição do acusado tendo em vista a falta
de competência da CVM para punir um administrador de uma companhia fechada, o
então acusado comprovou que as viagens objeto de questionamento teriam finalidades
empresariais13.
24.
Definitivamente, não é o que ocorre no presente PAS, em que não foi
apresentada nenhuma prova que demonstrasse a finalidade empresarial da viagem de
Joesley aos Estados Unidos. Aliás, a ausência de qualquer elemento formal de
comprovação da alegada justificativa da viagem indica uma falha nos controles atuais
da Companhia e não pode passar despercebida.
25.
Ademais, ainda que o Acordo de Colaboração Premiada, conforme alegado, não
vedasse o deslocamento de Joesley Batista ao exterior, isso, por si, não o autoriza a
viajar aos Estados Unidos com as despesas pagas pela JBS, nem justifica a autorização
concedida por Wesley Batista.
26.
Assim, sem qualquer prova que corrobore a tese da defesa de que, para o devido
desempenho de suas atribuições, Joesley Batista deveria estar nos Estados Unidos, não
vejo como acatar o argumento segundo o qual a viagem foi realizada no interesse da
JBS. Como bem apontou a Acusação, é difícil imaginar que a única medida possível
para manter o acusado em segurança e apto a exercer suas funções seria levá-lo aos
Estados Unidos e, ainda por cima, às custas da Companhia – que, vale ressaltar, não foi
reembolsada pelas despesas atreladas ao voo, nem mesmo em relação aos “custos
ressarcíveis”14, indicados pelos próprios Acusados (e, portanto, incontroversos), no
valor de R$139.825,2815.

13 De acordo com o voto do então diretor Marcos Pinto: “o acusado apresentou provas que indicam que
os serviços foram utilizados, por diversas vezes, para propósitos empresariais. Ele juntou aos autos, por
exemplo, declarações de diretores e empregados da companhia que atestam a utilização dos serviços da
Euroinvest para viagens de trabalho” (PAS CVM no 14/04, relator diretor Marcos Pinto, j. 24.08.2010).
14 Estes custos levam em consideração os custos variáveis decorrentes do voo que poderiam ser objeto de
ressarcimento, segundo os Acusados, nos termos da regulamentação aplicável aos serviços aéreos
privados. Conforme alegam em suas defesas, custos fixos (como salários dos tripulantes, manutenção da

Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 8 de 18
27.
Os Acusados ainda alegam que os valores relativos ao voo realizado por Joesley
Batista e sua família seriam ínfimos, de modo que seu dispêndio não prejudicaria o
patrimônio da Companhia.
28.
Ocorre que o art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no 6.404/1976 não exige uma
análise da situação financeira da companhia para que o ilícito seja verificado16, uma vez
que o dispositivo veda expressamente ao administrador tomar emprestados, para fins
particulares, bens da companhia sem prévia autorização da assembleia geral ou do
conselho de administração.
29.
Práticas como essa configuram utilização indevida de bens sociais por parte dos
administradores, que deveriam agir de forma leal em relação à companhia e seus
acionistas, e, por isso, devem ser desestimuladas por meio da atuação sancionadora do
regulador, justificando a atuação da CVM no presente caso e, mais do que isso, a
imposição de penalidade aos Acusados17. No mesmo sentido, considero que casos em
que fiduciários se apropriam indevidamente de recursos que lhes foram confiados são
particularmente danosos à imagem do mercado de capitais – o que, a meu ver, deve ser
considerado na fixação da pena18.

aeronave e hangaragem) não poderiam ser cobrados pela JBS em razão das restrições impostas pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica.
15 Este montante foi, inclusive, proposto pelo acusado como contraprestação pecuniária em negociação de
proposta de termo de compromisso com a CVM. Conforme narrado no Relatório, em reunião realizada no
dia 3.12.2019, o Colegiado acompanhou o entendimento do CTC e rejeitou a proposta apresentada.
16 Cf., exemplificativamente, o PAS CVM no RJ2014/4077, relator diretor Henrique Machado, j. em
26.02.2019: “[s]obre esse ponto, tenho que, independentemente da situação financeira da Companhia, o
artigo 154, §2o, alínea ‘b’, da Lei no 6.404/76, expressamente veda ao administrador tomar por
empréstimo recursos da companhia sem prévia autorização da assembleia geral ou do conselho de
administração”.
17 Aliás, a utilização indevida de bens sociais por administradores de companhias abertas é objeto de
intensa supervisão por parte dos reguladores de mercado ao redor do mundo. Como exemplo, destaco
que, recentemente, a Securities and Exchange Commission – SEC impôs a The Dow Chemical Company
(“Dow”) uma multa, no valor de US$1,75 milhão, e determinou que a companhia adotasse uma série de
medidas para melhorar a divulgação de informações relacionadas a benefícios indiretos concedidos aos
seus administradores, sobretudo por conta de falhas informacionais atreladas ao uso de aeronave da Dow
pelos seus executivos: “[f]rom 2011 through 2015, and in proxy statements reporting on those years,
Dow did not ensure that approximately $3 million in executive perquisites were adequately evaluated and
disclosed as “other compensation” in the Compensation Discussion & Analysis (“CD&A”) section of the
annual proxy statements. These authorized but undisclosed perquisites included personal use of the Dow
aircraft and other expenses.” (disponível em: https://www.sec.gov/litigation/admin/2018/34-83581.pdf).
18 Cf. PAS CVM no 19957.010686/2017-22, relator diretor Gustavo Gonzalez, j. em 07.07.2020.
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 9 de 18
30.
Por todos esses motivos, entendo estar suficientemente caracterizado o
descumprimento, pelos Acusados, do art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no 6.404/1976.
III.
Procedimentos e controles internos relacionados à utilização de aeronaves
da JBS
31.
Em relação à imputação de inobservância do dever de diligência, por parte de
Wesley Batista, pela “não adoção de procedimentos e cautela exigíveis na gestão de
companhia aberta ao tomar decisões relativas à implementação de controles e à
autorização para o uso de aeronaves da Companhia no período de junho de 2012 a
05.08.2016”19, a Acusação aponta a inexistência de procedimentos formais para o uso
de aeronaves da Companhia – o que intensificaria o risco de danos ao seu patrimônio.
Além disso, afirma que caberia ao acusado criar e adotar tais procedimentos, uma vez
que ele seria o responsável, de acordo com o que informou a própria JBS20, pela
concessão das autorizações para a utilização dos aviões.
32.
Wesley Batista, por sua vez, sustenta que existiam procedimentos para a
concessão dessas autorizações, os quais não eram, contudo, objeto de formalização.
Aliás, no seu entendimento, a instrumentalização dos controles relacionados à utilização
de aeronaves da JBS não seria sequer relevante, uma vez que os custos incorridos pela
Companhia com sua manutenção e fruição são relativamente ínfimos se comparados aos
demais valores despendidos para a consecução de seu objeto social.
33.
Nessa linha, o acusado afirma ainda que, tendo em vista o volume de decisões
que são submetidas diariamente ao Diretor Presidente da Companhia, não seria razoável
esperar “uma análise detalhada de despesas de pequena monta, tal como as despesas
incorridas na utilização de aviões por funcionários e executivos da Companhia para a
realização das mais diversas atividades”21, de modo que não deveria recair sobre ele “a
responsabilidade pela elaboração de controle interno de assunto de cunho micro”22.
34.
Por fim, Wesley Batista alega que, especificamente no caso da JBS, a
implantação de controles internos não integra o rol de atribuições do Diretor Presidente

19 Doc. SEI 0420277, §51.
20 Informação que o acusado não contestou.
21 Doc. SEI 0794654, p. 19.
22 Doc. SEI 0794654, p. 19.
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 10 de 18
e que os acionistas da Companhia teriam lhe outorgado quitação, nos termos do art. 134,
§3o, da Lei no 6.404/1976, nas respectivas assembleias gerais ordinárias.
35.
Afasto, logo de início, o argumento de que Wesley Batista não poderia ser
responsabilizado administrativamente pelas infrações analisadas no âmbito deste PAS,
tendo em vista a quitação que lhe foi outorgada pelos acionistas da Companhia. Como
já afirmei neste voto (cf. §§10/12), o quitus não exonera o administrador de companhia
aberta de sua responsabilidade administrativa perante a CVM.
36.
Com efeito, neste caso, entendo que a Acusação trouxe aos autos elementos
suficientes para justificar a responsabilização de Wesley Batista pela falta de diligência
suscitada.
37.
Como se sabe, sobressai no dever de diligência seu caráter procedimental, seja
naquilo que se relaciona ao domínio negocial, seja no que se relaciona ao aspecto
fiscalizatório, mais voltado à supervisão das atividades da companhia. Esta segunda
dimensão do dever de diligência passou a ser aferida, especialmente nas últimas
décadas, pela existência de procedimentos e controles internos adequados para o
monitoramento das atividades da companhia, e sua efetiva observância tanto por
membros do conselho de administração (a quem a Lei no 6.404/1976, em seu art. 142,
inciso III, atribui expressamente o dever de “fiscalizar a gestão dos diretores”), quanto
por diretores23.
38.
E não poderia ser diferente – afinal, se a lei acionária veda a transferência de
competências legalmente previstas de um órgão de administração a outro, ao mesmo
tempo seu sistema é, por óbvio, compatível com a estrutura organizacional da grande
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima. Assim, reconhece a

23 Cf., neste sentido, minha manifestação de voto no PAS CVM no RJ2014/6517, relator diretor Henrique
Machado, j. em 25.06.2019: “cabe notar que o dever de diligência vale para todos os administradores,
independentemente de suas funções e poderes, inclusive sob o prisma fiscalizatório. Quero com isso dizer
que, não obstante a Lei das S.A. ser expressa no que toca ao dever dos Conselheiros de fiscalizar a
gestão dos Diretores (art. 142, III), é natural que um Diretor atento à gestão da Companhia tenha
ciência de iniciativas que estejam sendo conduzidas por outros Diretores e que, por suas
características, mereçam sua atenção e postura vigilante” (destacou-se). A doutrina, vale mencionar,
também reconhece a face fiscalizatória do dever de diligência imposta aos diretores: “[a]s atribuições
[dos Diretores] em geral são definidas segundo cargos usualmente designados, entre outros, Diretor-
Presidente, industrial, financeiro, comercial e administrativo, que compreendem a direção e fiscalização
de determinadas atividades e serviços da empresa. Os poderes de diretores são de gestão ou
administração e de representação” (SOUZA JR., Luciano de. “Órgãos Sociais”. In LAMY FILHO,
Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coords.). Op. cit., p. 772).
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 11 de 18
possibilidade de diretores atribuírem funções e formarem uma estrutura administrativa
compatível com as demandas de suas respectivas áreas. Isso não significa, como não
poderia significar, que deixarão de ser responsáveis pelos atos praticados por seus
subordinados24.
39.
Isto é, não se exige que o diretor acompanhe pessoalmente, de perto e no
detalhe, cada ato da administração da companhia, nem mesmo de sua área de
competência, mas é pressuposto do regime de deveres e responsabilidades dos diretores
de companhias que sejam responsáveis pelo bom andamento das atividades de suas
áreas de competência conforme seja definido em norma estatutária ou legal. Assim, se
não se pode esperar do diretor que tenha plena ciência, em tempo real, do andamento de
cada atividade pertinente à sua área, por outro lado lhe incumbirá atuar de forma que
cada pessoa responsável execute de forma satisfatória suas tarefas, o que significa não
apenas um dever de monitoramento geral, mas também de se assegurar que haja um
sistema de controles apto a evitar, dentro do possível, condutas inadequadas e inações.
40.
É, portanto, a partir do reconhecimento das dificuldades inerentes à fiscalização
direta de todos os atos de gestão da companhia que sobressai a importância do conteúdo
fiscalizatório do dever de diligência, neste particular entendido como verdadeiro dever
de criação de estruturas adequadas para o monitoramento da companhia25.

24 Como bem apontou o então diretor da CVM, Otavio Yazbek, ao analisar o PAS CVM no 24/06, j. em
18.02.2013: “[e], se é verdade que se reconhece esta realidade e se aceita uma espécie de transferência
dos poderes para a prática de atos executivos, isto não significa que os diretores (estatutários) deixem de
ser responsáveis. Pelo contrário, continuam a sê-lo, mas, exatamente porque deixam de atuar
diretamente, o cuidado e a diligência que envolvem suas atividades passam a exigir que estes diretores
fiscalizem/monitorem os seus subordinados. Em outras palavras, quando os atos são praticados
diretamente, o art. 153 impõe que as decisões correspondentes sejam todas tomadas de forma diligente;
ao passo que, quando os atos são praticados por subordinados do diretor, cabe a este
fiscalizar/monitorar aqueles que, na prática, os realizam, a fim de que eles atuem com a diligência e a
lealdade esperadas. (...) Não vejo razão para que aquele mesmo desenvolvimento não possa ser
estendido para os diretores, naquilo que envolva o exercício das funções a eles atribuídas pela lei e pelo
estatuto social da companhia, notadamente quando tais diretores acabam por transferir poderes a seus
subordinados”.
25 No mesmo sentido, Teubner aponta que: “If it is true that, under modern conditions – specifically under
conditions of broad managerial discretion – management activities can be described only as the result of
a tremendously complex interest-weighing process, fiduciary duties need to be redefined. (...) Substantive
standards of fiduciary duties need to be replaced by procedural standards and organizational devices
which guarantee the rationality of the interest-weighing process. Within the limits of managerial
discretion, the factual repoliticization of economic decisions needs to be complemented by political
control procedures. In that respect, fiduciary duties should be transformed into duties of disclosure,
audit, justification, consultation, and organization of internal process” (TEUBNER, Gunther. Corporate
Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a Functional Approach to the Legal Institutionalization of

Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 12 de 18
41.
A meu ver, cabia ao Diretor Presidente avaliar e conceder as autorizações para o
uso de aeronaves da JBS por seus colaboradores, administradores e terceiros. A própria
Companhia e os Acusados, em suas diversas interações com a área técnica, afirmam que
era o Diretor Presidente quem decidia sobre viagens realizadas com aviões que
compõem a frota da JBS.
42.
Portanto, não soa convincente o argumento utilizado por Wesley Batista no
sentido de que a implementação de controles internos não integra o rol de atribuições do
Diretor Presidente da Companhia e que sua atuação não englobaria a supervisão de
“procedimentos internos de cunho micro”26. Pelo contrário, se lhe cabia decidir sobre a
utilização de aeronaves da JBS, também lhe competia, ainda que em última instância,
criar um ambiente de controles aptos a legitimar o seu processo de tomada de decisão
quanto à utilização desses bens da Companhia.
43.
Como se não bastasse, o Estatuto Social da JBS atribuía (e ainda atribui)
expressamente ao Diretor Presidente a competência para “coordenar, administrar,
dirigir e supervisionar todos os negócios e operações da Companhia, no Brasil e no
exterior”27. Tal competência abarca, evidentemente, a constituição de procedimentos e
controles internos, pois, como já mencionei, é justamente por reconhecer as dificuldades
inerentes à fiscalização de todos os atos de gestão da companhia que o conteúdo
fiscalizatório do dever de diligência exige do administrador a implementação desses
mecanismos.
44.
Comprovada a competência de Wesley Batista para a criação de controles
internos relacionados à aprovação de uso das aeronaves da companhia, passo a analisar
a adequação dos procedimentos adotados.
45.
No presente caso, ainda que se possa argumentar que a JBS contava com um
procedimento para a concessão de autorizações de uso de suas aeronaves (eles apenas
não seriam “instrumentalizados”, de acordo com a defesa), não vejo como considerá-los
adequados.

Corporate Responsibility. In: HOPT, Klaus J.; TEUBNER, Gunther (eds.). Corporate Governance and
Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility.
Berlin: Walter de Gruyter, 1985, p. 167 – os destaques constam no original).
26 Doc. SEI 0794654, p. 19.
27 Art. 21, inciso IV, do Estatuto Social da JBS, destacou-se.
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 13 de 18
46.
Conforme já afirmado neste voto, o dever de diligência tem natureza fortemente
procedimental, de modo que a verificação de sua observância se diferencia da de outros
deveres fiduciários em ao menos dois aspectos importantes: primeiro, pela importância
que atribui a aspectos não ligados ao mérito das condutas dos administradores; e
segundo, por se basear fortemente em elementos formais. Por este motivo, parece-me
evidente que devemos exigir das companhias e seus administradores processos bem
estabelecidos.
47.
Neste sentido, é importante que sejam mantidos registros adequados dos
processos internos, cuja consulta deve permitir a evidenciação da conduta diligente de
forma simples, quando necessário. Assim, dada a natureza eminemtemente
procedimental do dever de diligência (ainda que no âmbito fiscalizatório), é natural que
a demonstração da aderência a tal dever muitas vezes implique em recurso a
documentos que evidenciarão registros de políticas internas, atas de reuniões, manuais
de procedimentos.
48.
Não nego, contudo, que, no âmbito revisional, quando a diligência se referir à
atividade de fiscalização ou monitoramento dos administradores, a evidenciação da
conduta diligente equivalerá a demonstrar os esforços despendidos no desempenho
dessas funções, por exemplo, por meio da demonstração da existência de controles
internos adequados, o que implica, logicamente, uma avaliação da razoabilidade e
proporcionalidade das medidas adotadas28. Isto é, ao lado da verificação formal, muitas
vezes será necessário exigir mais elementos, de substância (ou seja, quanto à adequação
e à suficiência dos procedimentos adotados), para que se possa formar opinião com o
grau de convicção que exigem a boa técnica e o próprio art. 153 da Lei das S.A., sem
perder de vista, é claro, que o dever de diligência é uma obrigação de meio.
49.
No caso concreto, o procedimento descrito pelo acusado29 não previa requisitos
a serem observados para a concessão da autorização e não gerava nenhum registro

28 Sobre o necessário cotejamento do dever de diligência com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, especialmente no julgamento de casos concretos, cf. BARBOSA, Marcelo; LYRA,
Zora. Dever de Diligência, Razoabilidade e Proporcionalidade. In. CANTIDIANO, Maria Lucia et. al.
(coordenadores). Sociedades Anônimas, Mercado de Capitais e Outros Estudos: Homenagem a Luiz
Leonardo Cantidiano. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2019.
29 Conforme a defesa, “[a]té a instrumentalização por meio do Procedimento Interno, o solicitante da
aeronave, necessariamente colaborador da Companhia, deveria se dirigir diretamente ao Diretor
Presidente a fim de obter a autorização mediante justificativa e informação da data do voo. Após a
concessão, os funcionários encarregados pela administração das aeronaves deveriam verificar a

Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 14 de 18
capaz de demonstrar a convergência do ato com o interesse da Companhia, o que
desfavorece a criação de um ambiente avesso a atos em desvio de finalidade30. Não se
trata, portanto, apenas de uma questão de “instrumentalização” do procedimento
adotado, mas da completa inexistência de controles efetivos atrelados ao processo
decisório do administrador, que deveriam ser capazes inclusive de emitirem sinais de
alerta quando necessário, de forma a assegurar que informações relevantes para o
monitoramento das atividades sociais sejam geradas e devidamente utilizadas31.
50.
O costume adotado pela JBS, entretanto, dependia exclusivamente da
discricionariedade do Diretor Presidente e, aparentemente, não contava com nenhum
mecanismo de controle efetivo pelas demais instâncias da Companhia. Como ficou
demonstrado durante as investigações, a JBS não detinha um registro de pedidos de
utilização das aeronaves e sua motivação, nem das autorizações do Diretor Presidente,
apenas os diários de bordo – a Acusação, aliás, destaca a completa ausência de “um
procedimento formal para utilização de aeronaves de titularidade da JBS ou qualquer
registro formal do pedido de utilização, da motivação e da autorização do Diretor-
Presidente”32.
51.
Essa falta de “controle sobre os controles”, cuja função é possibilitar a
verificação das informações levadas em consideração para a concessão da autorização

viabilidade do pedido e providenciar todo o necessário à operacionalização dos voos. Tais funcionários
eram incumbidos de selecionar a aeronave a ser utilizada de acordo com o perfil da viagem a ser
realizada pelo solicitante, verificando, para tanto, as características operacionais de cada um dos
aviões” (doc. SEI 0794654, p. 17).
30 Não por acaso, a SEC destacou em seu relatório no caso Dow, referido na nota de rodapé no 17, a
relação entre as falhas apontadas e a ausência de controles internos adequados: “Dow also had
inadequate processes and procedures to ensure proper reporting of perquisites. Dow personnel compiled
the executive compensation table from a variety of sources without ensuring that the amounts reported
were consistent with the Commission’s perquisite disclosure rules. Additionally, Dow did not fully comply
with its own policies that called for conducting an annual review of changes from the prior year to
Commission rules and regulations, market response, audit feedback, analysis of other companies’
disclosures, and changes in Dow’s compensation benefit programs.” (disponível em:
https://www.sec.gov/litigation/admin/2018/34-83581.pdf). Ao final de sua análise, como não poderia
deixar de ser, a SEC determinou que Dow adotasse diversas medidas visando robustecer seus mecanismos
de controle.
31 Neste sentido, Langevoort adverte que “there are two separate but related objectives built into the
internal controls requirement. One is to bring material information to management's attention, the other
to permit monitors like auditors or board audit committees to verify the quality of the information flow
and processing by management” (LANGEVOORT, Donald C. Internal Controls After Sarbanes-Oxley:
Revisiting Corporate Law’s Duty of Care as Responsibility for Systems. In The Journal of Corporation
Law, vol. 31, 2006, p. 958).
32 Doc. SEI 0650210, §18.
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 15 de 18
(por exemplo, quem solicitou a aeronave, quando, por qual motivo e, conforme o caso,
quais documentos foram apresentados para justificar a utilização do bem da
Companhia), evidencia, no meu entendimento, a falta de higidez do procedimento
adotado pela JBS.
52.
Além disso, a própria alegação do acusado de que ao Diretor Presidente da
Companhia seriam submetidas, diariamente, diversas decisões relevantes e, por isso,
não seria razoável esperar dele uma análise “detalhada de despesas de pequena monta,
tal como as despesas incorridas na utilização de aviões por funcionários e executivos
da Companhia”33, revela a fragilidade do procedimento da JBS.
53.
Nesse cenário em que a análise detalhada de despesas relacionadas às aeronaves
da JBS era uma tarefa difícil, o Diretor Presidente deveria ser o primeiro a reconhecer a
necessidade e a relevância de controles internos capazes de lhe oferecer subsídios para
sua tomada de decisão e que permitissem, inclusive, sua rastreabilidade e supervisão
pelos demais órgãos da Companhia34.
54.
Por fim, cabe tratar do argumento suscitado pelos acusados no sentido de que, à
luz do porte da JBS e sobretudo dos custos “ínfimos” incorridos com as aeronaves
comparativamente às despesas totais da Companhia, a instrumentalização dos controles
relacionados à utilização dos aviões não seria sequer relevante.
55.
A afirmação, por si só, chama a atenção, na medida em que, embora os valores
envolvidos em cada uso que se faz de uma aeronave de fato não sejam vultuosos se
cotejados com os resultados financeiros de uma companhia do porte da JBS, causa
espécie que seu Diretor Presidente entenda que uma companhia que acessa os recursos
do mercado de capitais para financiar suas atividades não deve dedicar maior atenção
aos controles internos para fins de assegurar que as aeronaves da companhia sejam
utilizadas de forma alinhada ao interesse social.

33 Doc. SEI 0794654, p. 19.
34 Aliás, é precisamente essa rastreabilidade que me parece ter sido o salto de qualidade dado pela
Companhia ao criar o “Procedimento Interno – Procedimento de Solicitação de Voo”. O documento
possui nítida preocupação com os registros que devem ser feitos para que um voo com avião da JBS seja
autorizado e, embora o procedimento possa apresentar falhas (a Companhia, por exemplo, não foi capaz
de encontrar em seus arquivos a autorização interna específica para Joesley Batista e sua família terem
voado com a aeronave da JBS em maio de 2017), sua criação foi suficiente para limitar o escopo da
acusação de violação ao art. 153 da Lei no 6.404/1976 neste PAS, que se restringe ao período de junho de
2012 a 05.08.2016.
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 16 de 18
56.
É verdade que a análise da razoabilidade e adequação dos controles internos de
uma companhia não deve ser realizada em abstrato. Deve-se levar em consideração,
entre outras coisas, o porte da companhia, suas características, os riscos aos quais está
exposta e, ainda, a probabilidade de materialização desses riscos. Além disso, nem
todos os riscos dentro de uma mesma companhia devem ser tratados da mesma forma,
nem ser submetidos a mecanismos de controle com o mesmo grau de complexidade. É
evidente que, em uma companhia como a JBS, controles relacionados, por exemplo, à
exposição ao risco cambial devem ser muito mais robustos do que aqueles aplicáveis ao
uso de suas aeronaves.
57.
No mesmo sentido, a necessidade de produzir tais registros deve, naturalmente,
ser ponderada pela administração a partir de juízo de conveniência e razoabilidade.
Afinal, são os administradores que estão na melhor posição para fazer essa análise e
determinar, em relação a cada dimensão da atividade empresarial, o grau de
formalização a que deve ser submetida.
58.
Nada disso, no entanto, elimina a necessidade de o administrador criar
procedimentos mínimos, aptos a lidar com a atividade que lhe é incumbida e a gerar os
controles necessários. Ainda que os custos incorridos pela Companhia em decorrência
do uso das aeronaves fossem reduzidos, o cumprimento do seu dever de diligência
passa, necessariamente, pela existência de mecanismos de controle adequados às suas
atribuições e que, no mínimo, permitam algum tipo de monitoramento de suas decisões
por parte de outros órgãos da companhia – o que absolutamente não acontece no
presente caso.
59.
A meu ver, a falta de rastreabilidade das decisões do Diretor Presidente em
relação ao uso das aeronaves da JBS é sintoma da deficiência dos seus controles
internos, o que é claramente incondizente com o parâmetro esperado de uma companhia
aberta. O procedimento que era adotado pela Companhia, com elevado grau de
informalidade e discricionariedade, não produzia registros documentais adequados e,
assim, impossibilitava a verificação da verossimilhança e razoabilidade da justificativa
apresentada para o uso das aeronaves e sua convergência com o interesse social – o que,
consequentemente, dificultava (para se dizer o mínimo) a supervisão de referidas
decisões pelas demais instâncias societárias da JBS.
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 17 de 18
60.
Uma situação como essa certamente não pode ser considerada adequada, a ponto
de eximir o administrador de suas responsabilidades. Por todo o exposto, entendo que
Wesley Batista deve ser condenado pela violação ao art. 153 da Lei no 6.404/1976.
IV.
Conclusão e dosimetria da pena
61.
Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levarei
em consideração para a fixação da pena a gravidade das condutas analisadas (que
implicam o descumprimento dos deveres fiduciários impostos aos administradores) e o
fato de elas serem anteriores à Lei no 13.506/2017 e à Instrução CVM no 607/201935.
62.
Além disso, considerarei como circustâncias atenuates (i) a ausência de
condenação prévia em face dos Acusados e (ii) especificamente no caso da violação ao
art. 153 da Lei no 6.404/1976, a regularização da infração, uma vez que a elaboração do
“Procedimento Interno – Procedimento de Solicitação de Voo” foi ao menos suficiente
para limitar o escopo da acusação neste PAS. Em contrapartida, levo em consideração,
como circunstância agravante, o fato de que, no presente caso, há dano relevante para a
imagem do mercado de capitais, tendo em vista a autorização e a apropriação indevida
de bens sociais por administradores, o que vulnera frontalmente o elemento da fidúcia
que deve presidir sua relação com os acionistas e com o mercado.
63.
Diante do exposto, proponho, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/1976:
(i)
a condenação de Joesley Mendonça Batista, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração da JBS, à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), pelo descumprimento ao disposto
no art. 154, §2°, alínea “b”, da Lei 6.404/1976, ao utilizar-se, para fins
particulares, de bens e serviços da Companhia.
(ii)
a condenação de Wesley Mendonça Batista, na qualidade de Diretor
Presidente da JBS, à penalidade de:

35 Conforme parágrafo único do art. 112 da Instrução CVM no 607/2019: “[o] valor máximo da pena de
que trata o art. 61, I, e o valor máximo da penabase pecuniária, de que trata o Anexo 63, assim como os
procedimentos de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67 desta Instrução, não são aplicáveis às infrações
praticadas antes da entrada em vigor da Lei no 13.506, de 13 de novembro de 2017, que permanecem
sujeitas ao limite de pena pecuniária então vigente”.
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
Voto – Página 18 de 18
a.
multa pecuniária no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais),
pelo descumprimento ao art. 154, §2°, alínea “b”, da Lei 6.404/1976, por
praticar liberalidade à custa da Companhia, ao autorizar a utilização de
aeronave de titularidade da JBS pelo Sr. Joesley Batista, em 11.05.2017,
para fins particulares; e
b.
multa pecuniária no valor de R$300.00,00 (trezentos mil reais), pelo
descumprimento ao disposto no art. 153 da Lei 6.404/1976, ao desrespeitar
o dever de diligência em razão da não adoção de procedimentos e cautela
exigíveis na gestão de companhia aberta ao tomar decisões relativas à
implementação de controles e à autorização para o uso de aeronaves da
Companhia no período de junho de 2012 a 05.08.2016.
É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator
Voto PTE (1059342) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. SEI no 1059342)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI no 1059342.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 22/07/2020, às 15:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1059344 e o código CRC DFD39E88.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1059344 and the "Código CRC" DFD39E88.
Folha de Assinatura PTE 1059344 SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010904/2018-18
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2018/8378
(Processo Eletrônico SEI 19957.010904/2018-18)

Acusados:
Wesley Mendonça Batista

Joesley Mendonça Batista
Assunto:
Apurar responsabilidade pelo descumprimento ao art. 153
e ao art. 154, §2o, alínea “b”, da Lei no 6.404/1976
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa
Diretor:
Henrique Machado

VOTO VOGAL

Senhor Presidente,
1.
Conforme descrito em seu voto, entendo restar demonstrado que o acusado
Joesley Batista utilizou a aeronave para atender interesses particulares e, portanto,
utilizou bens e recursos da JBS em proveito próprio. Assim deve ser condenado por
desvio de poder.
2.
Igualmente, acompanho seu voto que bem demonstra a arbitrariedade com
que era gerida a utilização de aeronaves da JBS diretamente por seu Diretor Presidente.
A ausência de procedimentos e controles mínimos denota uma visão distorcida sobre a
propriedade dos bens de uma companhia aberta, razão pela qual é devida a condenação
de Wesley Batista por por praticar liberalidade à custa da Companhia e violar seu dever
de diligência.
3.
A gravidade das condutas foi corretamente dimensionada nas penalidades
propostas por Vossa Senhoria, que em muito superam o valor financeiro dos custos
envolvidos na utilização irregular da aeronave.
4.
Assim, acompanho integralmente as razões e as conclusões do voto de
Vossa Senhoria.
É como voto.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR
Manifestação de voto - DHM (1073947) SEI 19957.010904/2018-18 / pg. 36